Tribunal: TJMT
Processo: 1026190-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1026190-63.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica; (ii) relatos da vítima evidenciam, em tese, reiterada conduta de ameaça e perseguição do paciente, inclusive valendo-se de arma branca para intimidá-la; (iii) declaração da vítima em que manifesta o seu interesse em retomar a convivência marital com o paciente.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a declaração da vítima elide os fundamentos da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
6. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.
7. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também conduz a conclusão de que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.
8. A despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, mostra-se prudente aguardar o avanço da instrução probatória para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de periculum libertatis do paciente.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 147 e 150; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 192.961/MG

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026190-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 468.679.291-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DA JAURU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DOS SANTOS - CPF: 022.937.992-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio, em contexto de violência doméstica;
(ii)
relatos da vítima evidenciam, em tese, reiterada conduta de ameaça e perseguição do paciente, inclusive valendo-se de arma branca para intimidá-la;
(iii)
declaração da vítima em que manifesta o seu interesse em retomar a convivência marital com o paciente.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a declaração da vítima elide os fundamentos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

7.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também conduz a conclusão de que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

8.
A despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, mostra-se prudente aguardar o avanço da instrução probatória para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CP, arts. 147 e 150; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 192.961/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que manteve a prisão preventiva do paciente
José Aparecido de Oliveira
, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 15/agosto/2024, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito de descumprimento de medida protetiva, ameaça e violação de domicílio.

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, pois inexistem fundamentos idôneos a justificar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo porque o paciente possui bons predicados pessoais e a vítima elaborou declaração escrita no sentido de não se sentir ameaçada pelo paciente.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 242262671).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 242887675).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id.

243274662).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Em que pesem os argumentos, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme ressai dos autos,
na data de 04/junho/2024, o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática dos delitos de ameaça e perseguição contra a vítima, inclusive valendo-se de arma branca para intimidá-la.

O Juízo singular, em 05/junho/2024, deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistente no afastamento do paciente da residência familiar, bem como o proibindo de qualquer aproximação ou tentativa de contato com a requerente ou seus familiares.

Devidamente intimado do conteúdo da decisão, o paciente descumpriu a ordem judicial, eis que, na data de 15/agosto/2024, violou a proibição de aproximação da vítima.

Ouvida pela autoridade policial, a vítima informou que o paciente, por diversas vezes, fica em volta de sua casa, “
mas dessa vez ele chutou a porta
” e a ofendida viu que o paciente estava na posse de um facão.
Para se defender, a ofendida se apropriou de uma barra de ferro e desferiu golpes contra o acusado, o que fez ele sair do imóvel.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o paciente foi preso em flagrante.
Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, nos termos a seguir:

[...] “No mais, tem-se como imperioso consignar, a existência, de forma objetiva, de um dos demais pressupostos para a custódia preventiva do acusado, qual seja, a
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime e no “modus operandi”
, exposto pela vítima, o que justifica a prisão, para, repito, assegurar a ordem pública, além da aplicação da lei penal.
Nesse propósito, consta dos autos de n. 1000498-18.2024.8.11.0047 que recentemente, em 04/06/2024, o autuado fora autuado em flagrante em razão da suposta prática de ameaça, em situação que envolve violência doméstica, isto em face da mesma vítima, inclusive valendo-se de faca para intimar, lhe perseguindo. Naquela oportunidade foi concedida liberdade provisória ao ora autuado, além de deferidas as medidas protetivas em comento, no entanto, o autuado não se absteve de, novamente, se aproximar da residência da vítima, invadir, estando na posse de um facão, causando temor na vítima
” [...]
(id. 241892173, p. 190).

Posteriormente, a defesa do paciente juntou nos autos de origem a declaração da vítima em que manifesta o seu interesse em retomar a convivência marital com o paciente. O Juízo de origem, por sua vez, manteve a prisão preventiva por não verificar qualquer mudança no contexto fático a justificar a sua revogação.

Neste contexto fático e jurídico, a prisão preventiva do paciente se faz necessária, por ora, para garantir a ordem pública, em especial integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista o histórico de violência doméstica que, inclusive, motivara outrora o deferimento de medidas protetivas de urgência.

É a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, inclusive se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

2. No caso, o recorrente teria descumprido as medidas protetivas de urgência, pois: o autuado, apesar de ciente da decisão judicial que aplicou medidas protetivas à vitima em seu desfavor, reiterada e insistentemente descumpre as citadas cautelares impostas, perseguindo-a e monitorando-a, causando, neste sentido, bastante temor à ofendida (e-STJ fl. 129).

3.. Na perspectiva das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária próprio do writ, as circunstâncias que envolvem o fato criminoso demonstram que a aplicação de medidas alternativas à prisão não seria suficientes para a proteção da vítima.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 192.961/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

No caso concreto, o paciente foi intimado da decisão de medidas protetivas na data de 05/junho/2024 e, em menos de um mês, descumpriu a ordem judicial (id. 241892174, p. 58). E mais, os relatos da vítima evidenciam, em tese, reiterada conduta de perseguição e ameaça do paciente à vítima, inclusive valendo-se de arma branca para tanto, de modo que nem mesmo as medidas de proteção foram suficientes para cessar a suposta conduta delitiva do paciente.

Nesta linha intelectiva, tenho como necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, a qual, embora constitua medida extrema, por ora se faz necessária diante de sua insistência em perseguir a vítima, inclusive em descumprimento à ordem judicial.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão se mostra legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante art. 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também conduz a conclusão de que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

No que se refere especificamente às declarações da vítima juntadas no pedido de revogação da prisão preventiva – de que não se sente ameaçada e não deseja representar criminalmente -, não as considero, neste momento e nos limites de cognição do
habeas corpus
, suficientes para elidir os fundamentos do decreto prisional.

Isso porque, a despeito do conteúdo da declaração, trata-se de versão diametralmente oposta aos termos declarados pela vítima na Delegacia de Polícia, de modo que, a princípio, penso ser prudente aguardar o avanço da instrução probatória para, só então, o juízo da ação penal avaliar a existência ou não de
periculum libertatis
do paciente.

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024